Tribunal: TJDFT
Processo: 0724257-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 1a Câmara Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0724257-08.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: SANDRA REGINA DA SILVA MELO SOUZA AGRAVADO: JAMIL BUZAR FILHO, NUBIA CRISTINA NASCIMENTO BUZAR D E S P A C H O 1. Trata-se de embargos de declaração opostos por Sandra Regina da Silva Melo Souza contra Acórdão n. 2053816, o qual manteve a decisão proferida ao ID 73060835, complementada pela decisão ao ID 73194975, que indeferiu a petição inicial da ação rescisória ajuizada pela embargante. Nas razões recursais (ID 77691907), aduz que “a prova nova (conversa de whatsapp entre o Sr. Cláudio e Sr. Jamil) ocorreu em 23/10/2021, a sentença foi proferida em 13/09/2023 e o acórdão rescindendo foi proferido em 18/12/2023, motivo pelo qual a prova já era existente tanto à época da sentença quanto à época do acórdão rescindendo, mas era ignorada pela Embargante”. Defende que “o print e a ata notarial não são a prova nova, mas sim a conversa de whatsapp em que o Sr. Jamil expressamente autoriza a sublocação ao Sr. Cláudio, a qual está inserida no contexto do print e da ata notarial”. Entretanto, o julgamento foi desfavorável. Entende a embargante que “o aresto acolhe a premissa de que a prova nova deve ser um fato preexistente e ignorado, mas afasta o enquadramento do caso em razão da posterioridade da documentação, deslocando o foco do fato (anuência expressa da sublocação) para a data dos meios probatórios (print e ata notarial), o que contraria o próprio critério inicialmente adotado”, configurando obscuridade e contradição. Defende que “o v. acórdão, ao adotar a correta compreensão sobre a prova nova, acaba por aplicar um critério formal (anterioridade da documentação) que não se coaduna com a ratio do art. 966, VII, do CPC, segundo a qual o que importa é a preexistência e ignorância do fato, sendo lícita sua documentação posterior, desde que apta, por si só, a assegurar pronunciamento favorável”. Requer o provimento dos aclaratórios “para sanar as contradições internas e as obscuridades do acórdão, especificamente na parte em que afastou o conhecimento da ação rescisória com fundamento no art. 966, VII, do CPC (prova nova); bem como para fins de prequestionamento dos arts. 489, §1o, IV; 1.022, I e II; 494, I; e 966, VII, do CPC”. Em petição acostada ao ID 77699698, os embargados noticiam que, no “Cumprimento de Sentença no 0710882-05.2023.8.07.0001, as partes, incluindo a ora Embargante, firmaram acordo judicial devidamente homologado por sentença transitada em julgado (ID 250881716), que pôs fim à discussão sobre o débito exequendo”. Assentam que, “de forma surpreendente e em flagrante desrespeito à boa-fé objetiva, a Embargante, após ter anuído com os termos do acordo, opõe os presentes embargos, buscando rediscutir matéria já superada e acobertada pela coisa julgada, em um comportamento que a doutrina e a jurisprudência denominam venire contra factum proprium”. Asseguram constar do acordo, com o qual a embargante anuiu, cláusula renunciando qualquer discussão sobre a formação do título judicial. Requer o não conhecimento dos embargos de declaração e condenação da embargante por ato atentatório à dignidade da justiça, nos termos do art. 77, § 2o, do CPC. É o relato do necessário. 2. Examinando o cumprimento de sentença n. 0710882-05.2023.8.07.0001, acostado ao ID 77699708, pelos embargados, de fato, houve celebração de acordo entre credores e devedores, com anuência da embargante por meio de sua advogada constituída, in verbis: SANDRA REGINA DA SILVA MELO SOUZA, já devidamente qualificada nos autos em epígrafe, vem, respeitosamente, por intermédio de sua advogada infra-assinados, em atenção à decisão interlocutória de ID 249169200, manifestar sua concordância acerca da minuta de acordo anexada no ID 249134063. Nestes termos, Pede deferimento. Brasília-DF, 11 de setembro de 2025. Isabela de Lima Rocha Ciarlini OAB/DF no 70.157 Contudo, posteriormente, opôs embargos de declaração questionando alguns valores. Na sequência, o Juízo de origem proferiu sentença nos seguintes termos: Cuidam-se de embargos de declaração opostos pela parte executada SANDRA REGINA em face da decisão de ID 248788593. Alega a ocorrência de obscuridade, uma vez que não foi apreciado o pedido de relativo ao abatimento da dívida de valores de IPTU relativos ao imóvel adjudicado (Quadra 02, Conjunto A-10, da Projeção "D", Apartamento n. 404, Sobradinho/DF, matrícula no 12875, do Cartório do 7o Ofício de Registro de Imóveis de(o) Distrito Federal). Contudo, deixo de apreciar os embargos declaratórios apresentados, diante da perda de seu objeto. Isto porque, conforme acordo extrajudicial juntado ao Id. 2491134063, item II, há a discriminação de todos os valores, inclusive as despesas relativas ao imóvel adjudicado, incluído nelas, as parcelas de IPTU, sobre as quais a requerida ora se insurge. Considerando que, por petição de Id. 249677410, a requerida SANDRA REGINA manifestou concordância com os termos do acordo, verifica-se que a embargante adota comportamento contraditório ao insurgir-se contra valores que anteriormente expressamente anuíra, revelando afronta à boa-fé objetiva e ao princípio do venire contra factum proprium. Advirto a executada que, novo peticionamento destituído de fundamento poderá ser sancionado com multa por ato atentatório à dignidade da justiça (art. 77, do CPC). (...) Ante o exposto, homologo o acordo celebrado entre as partes, para que produza os seus regulares efeitos, resolvendo o mérito da lide, nos termos do art. 487, inciso, III, alínea "b", do CPC. A referida sentença transitou em julgado em 17/10/2025, antes da oposição dos presentes embargos de declaração. 3. Ante o exposto, determino a intimação da embargante para, querendo, manifestar-se sobre a petição ao ID 77699698, com base no art. 10 do CPC. Prazo de 5 (cinco) dias. Brasília, 30 de outubro de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora